Tribunal: STF
Processo: AI 284242
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Certidão de intimação do acórdão recorrido. Peça obrigatória já
antes da Lei 10.352/01. Falta. Agravo regimental  não provido.
Aplicação do Comunicado da Presidência do STF, DJU de 27.06.95,
Seção  I,  p. 19.970, e da súmula nº 288. Antes do início de
vigência da Lei nº 10.352/01, já era orientação assente desta Corte
que, dentre as peças obrigatórias, se incluía, a certidão do acórdão
 recorrido, para efeito de verificação da tempestividade, não só do
agravo, mas ainda do recurso extraordinário denegado